Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM RESERVA DE DOMÍNIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos aquisitivos de veículo (reboque) gravado com reserva de domínio. Pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Verossimilhança da alegação. À luz de um exame em cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável na não realização de penhora sobre o veículo sub judice. O artigo 835, XII do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos sobre bens gravados com alienação fiduciária em garantia. Por analogia, a penhora de bem gravado com cláusula de reserva de domínio também é admitida pelo ordenamento jurídico.
3 – Efetividade da penhora. Contrato de compra e venda sem registro no Detran nem no Cartório de Títulos e Documentos. No caso, apesar de o bem indicado à penhora (reboque, placa PQA 1495) ser objeto de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, o gravame não restou registrado perante o Detran, conforme indica o documento de ID 18922701. Ademais, o artigo 129, §5o da Lei 6.015/1973 dispõe que os contratos de compra e venda, com reserva de domínio ou não, devem ser registrados no Registro de Títulos e Documentos, para possuir efeitos em relação a terceiros, o que tampouco ocorreu no presente caso. Assim, não há óbice à penhora.
4 – Eventualidade. Extinção da execução contra devedora comum do contrato de compra e venda. Em consulta ao PJE, verifica-se que foi extinta a execução que pesava sobre a devedora comum, relativa ao contrato de compra e venda supramencionado, tendo ocorrido novação da dívida em contrato distinto ao que aparelhou a execução (Execução 0719112-91.2018.8.07.0007 e Embargos 0706878-43.2019.8.07.0007). Contudo, ainda que possa remanescer o débito diante da novação, não há qualquer óbice para que a constrição ora pleiteada pelo agravante possa recair sobre aquele bem. Isso porque, diante da ausência de registro do contrato de compra e venda do reboque, este não possui eficácia contra terceiros. Agravo de instrumento a que se dá provimento, para determinar a penhora sobre o Reboque, placa PQA 1495.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas.

F